Tribunal: TJDFT
Processo: 0740446-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740446-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: DENIS DA ROSA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por INSTITULO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0708360-73.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de DENIS DA ROSA SILVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de faturamento da empresa da pessoa jurídica, nos seguintes termos (ID 140124063): “Conforme já decidido por este Juízo no ID 103779376, não há como deferir-se a penhora de faturamento de pessoa jurídica estranha ao feito, uma vez que não há motivos para que terceiro venha a ter constrito o seu patrimônio, não sendo hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, e tampouco, ao contrário do afirmado no ID 138787426, se trata de atividade desenvolvida por empresário individual, mas sim por sociedade empresária limitada, conforme documento juntado pelo próprio credor no ID 138787428. Assim, e nos exatos termos já proferidos na decisão de ID 103779376, indefiro o pedido de ID 138787426. Permaneçam, os autos, arquivados provisoriamente pelo prazo da prescrição intercorrente. Int..” Em seu agravo de instrumento, a recorrente informa que apresentou documento da Receita Federal demonstrando que a empresa do agravado, apesar da denominação LTDA, não se trata de sociedade limitada e, sim, microempresa (porte ME). Além disso, afirma que juntou aos autos documento da Junta Comercial, em que demonstra que o executado é o sócio unitário da referida empresa e, portanto, é o único que compõe e administra individualmente a empresa citada. Considerando que a empresa do agravado se encontra em pleno funcionamento, entende que a penhora de parcela do faturamento, mostra-se viável para resolução do cumprimento da execução, nos termos do art. 866, caput, do CPC. Dessa forma, sabendo-se que não foram localizados outros bens que possam satisfazer a presente execução, a inércia do devedor, bem como a ordem de penhora estabelecida no art. 835, do CPC, que aponta o dinheiro e as aplicações financeiras como a prioridade, o requerimento de retenção de percentual de faturamento da empresa é plenamente cabível e resolutivo. Assim, a agravante requer seja deferida a liminar, para que seja determinada a penhora sobre 30% (trinta por cento) do faturamento líquido da empresa pertencente ao agravado, Drogaria Santa Salette LTDA - CNPJ no: 21.604.187/0001-02, intimando-a, na pessoa do seu sócio único, Sr. Denis da Rosa Silveira, inscrito no CPF no.: 368.960.551-20, no endereço St. Leste, Q 8 CL 8 - Pte. Alta Norte (Gama), Brasília/DF – CEP: 72450-080, até que seja atingido o limite do valor do débito atualizado, sob pena de penhora das contas e recebíveis (cartão de crédito e débito) da empresa. É o relatório. O recurso está em condições de admissibilidade. É tempestivo e foi instruído com o recolhimento do preparo (ID 41737096). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O feito de origem refere-se à ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante, INFRAPREV, em que se requer a satisfação de crédito no valor de R$ 170.508,61, referente à parcelas de empréstimos vencidas e vincendas (ID 86278300). É cediço que a constrição sobre o faturamento da empresa tem sido ampla e usualmente adotada, haja vista o precípuo escopo de facilitar a satisfação do crédito, com observância da ordem legal prevista no art. 655 do CPC. Sabe-se, também, que tal constrição não pode impor demasiado ônus ao devedor, a ponto de impedir o cumprimento de suas demais obrigações, tampouco o regular funcionamento da empresa. Ocorre que a Empresa Drogaria Santa Salette LTDA - CNPJ no: 21.604.187/0001-02, não integra a relação processual da demanda originária e, por isso, não pode haver constrição judicial sobre os bens pertencentes a terceiros não integrantes da relação processual. Registre-se que a pessoa jurídica tem existência independente e, consequentemente, personalidade jurídica e patrimônio distinto dos sócios que a integram. Portanto, e a princípio, não podem ser penhoradas as rendas e os bens de empresa que não integra a lide. Sobre o tema, confira-se precedentes desta Corte de Justiça: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO MENSAL. EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. I - A empresa interessada não integra o polo passivo do cumprimento de sentença e não houve a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, arts. 133 e seguintes do CPC, por isso é indevida a penhora deferida sobre seu faturamento mensal. II - Agravo de instrumento provido”. (07211084320218070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 4/11/2021) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. Não se mostra possível o deferimento de pedido de penhora sobre faturamento de empresa que não integra a relação processual, sob pena de ocasionar prejuízo a terceiro. (...)”. 07398098620208070000, Relator: Mario-zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 3/8/2021) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2022 17:21:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador